Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714904-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID no 71169157), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MÁXIMA FACILITY E SOLUÇÕES LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos do pedido de tutela de urgência formulado em sede de apelação, no qual figura como agravada a empresa SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. A agravante, terceira interessada no feito originário, insurge-se contra a decisão identificada sob o ID 70981074, posteriormente integrada pela decisão de ID 71136089, por meio da qual foi concedida tutela antecipada para suspender os efeitos da sentença denegatória da segurança em mandado de segurança impetrado pela agravada, determinando-se o restabelecimento do Contrato n.o 058/2021, anteriormente rescindido pelo INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, e a retomada da prestação de serviços pela agravada. A recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada destoa frontalmente dos fundamentos adotados em julgamentos anteriores, especialmente no âmbito do Agravo de Instrumento n.o 0700004-53.2025.8.07.0000, no qual o mesmo relator teria reconhecido a validade da rescisão contratual operada pelo IGESDF, a regularidade da contratação da empresa Máxima e a consolidação da nova relação jurídica fundada na Teoria do fato consumado. Sustenta, ainda, que a decisão ora atacada desconsiderou o risco de grave dano à ordem pública (periculum in mora inverso), gerando insegurança jurídica, instabilidade na continuidade dos serviços hospitalares e ofensa ao Princípio da supremacia do interesse público. Aduz, também, que a decisão integrativa agravada incorreu em erro material ao incluir fundamentos relativos à impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, matéria estranha ao objeto da controvérsia, o que demonstraria desconexão entre a fundamentação e o pedido examinado. Requer a reconsideração da decisão monocrática agravada ou, subsidiariamente, a sua reforma pelo órgão colegiado, com o deferimento do efeito suspensivo ao agravo interno, a fim de restabelecer os efeitos da sentença que confirmou a validade da rescisão contratual e da nova contratação, garantindo a continuidade da prestação dos serviços hospitalares pela empresa agravante. Ainda no curso do presente agravo interno, a empresa SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. apresentou petição de ID no 71186071, noticiando o descumprimento da decisão liminar proferida sob o ID 70981074, que determinou a restauração dos efeitos do Contrato n.o 058/2021 e a retomada da prestação de serviços pela referida empresa. Alegou que, embora devidamente intimado em 24/04/2025, o IGESDF não adotou qualquer providência concreta no sentido de cumprir a ordem judicial, mantendo-se inerte após transcorrido o prazo de 48 horas fixado para cumprimento. Sustenta que a conduta omissiva do Instituto representa afronta à autoridade da decisão judicial, constituindo inclusive ilícito penal (art. 330 do Código Penal) e ato atentatório à dignidade da justiça. Aduz, ainda, que a interposição de embargos de declaração e de agravo interno por parte do IGESDF não possui efeito suspensivo, não podendo servir como justificativa para o não cumprimento da liminar. Diante disso, requer, entre outras medidas, a majoração da multa cominatória fixada para R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, a responsabilização pessoal do diretor do IGESDF, inclusive com eventual imposição de ordem de prisão, e a concessão de prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Em resposta à petição da empresa Salutar, o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF apresentou manifestação no exercício do contraditório (ID no 71208304), impugnando integralmente as alegações de descumprimento da liminar. Alega que, ao contrário do que sustenta a Salutar, jamais teve a intenção de desobedecer a ordem judicial, imputando à própria empresa a ausência de iniciativa para retomar a execução contratual, bem como a ausência de demonstração de capacidade operacional e financeira para tanto. Argumenta que a Salutar possui dívida acumulada superior a R$ 60 milhões junto ao erário, além de enfrentar mais de 500 reclamações trabalhistas, circunstâncias que inviabilizariam sua atuação. Requer, portanto, a revogação das decisões que determinaram o restabelecimento do contrato ou, subsidiariamente, que seja a Salutar intimada a comprovar, no prazo de 48 horas, sua plena capacidade financeira, operacional e trabalhista para reassumir a prestação dos serviços, pugnando também pela suspensão do prazo concedido ao IGESDF para cumprimento da decisão judicial. No ID no 71184815 o IGESDF protocolou pedido de reconsideração, reiterando a gravidade das consequências decorrentes da determinação de restabelecimento da execução do Contrato no 058/2021, pela empresa Salutar. Sustenta que, além dos argumentos já apresentados em outras manifestações, surgiram fatos novos que demonstrariam a absoluta impossibilidade jurídica, financeira e operacional de a empresa agravada reassumir a prestação dos serviços. Aponta que a Salutar é devedora da quantia de R$ 60.223.462,27 ao IGESDF, valor esse decorrente de antecipações financeiras não compensadas e de pagamentos realizados pelo Instituto em razão de ações trabalhistas movidas contra a empresa. Afirma, ainda, a existência de 536 ações trabalhistas em curso, além de registrar ocorrência policial noticiando o abandono de cartões de refeição e documentos da empresa em unidades hospitalares. Em razão desses elementos, requer a revogação das decisões anteriormente proferidas ou, subsidiariamente, a intimação da Salutar para comprovar, no prazo de 48 horas, sua capacidade financeira e operacional para reassumir o contrato, bem como a suspensão do prazo anteriormente fixado para cumprimento da decisão judicial. O DISTRITO FEDERAL também apresentou petição nos autos (ID no 71216543), requerendo o seu ingresso na lide, na qualidade de pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, diante do interesse público que estaria envolvido no desfecho da controvérsia. Argumenta que o objeto do contrato no 058/2021 — fornecimento de alimentação hospitalar em diversas unidades de saúde do DF — é essencial à manutenção dos serviços públicos de saúde e que os recursos empregados na sua execução são oriundos do erário distrital, sendo geridos pelo IGESDF. Defende a legitimidade do ato administrativo de rescisão contratual, destacando trechos da sentença de primeiro grau que reconheceu a observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo. Alega, ainda, que a empresa Salutar praticou inúmeras irregularidades na execução contratual, como desabastecimento de insumos, manipulação inadequada de alimentos, inadimplemento de obrigações trabalhistas e reincidência no descumprimento de obrigações, motivo pelo qual reforça o pedido de revogação da decisão liminar (ID 70981074) e reafirma a incapacidade da empresa para reassumir a execução do contrato. Por meio da petição de ID no 71373339, a empresa Salutar informa, novamente, que houve o descumprimento da determinação judicial e requer a aplicação de medidas coercitivas para o cumprimento da decisão liminar. Na petição de ID no 71455649, em 07/05/2025, a empresa Salutar apresenta documentos do IGESDF, que demonstram a precariedade dos serviços prestados pela Máxima Refeições e Segurança Eletrônica LTDA. Requer, mais uma vez, a aplicação de medidas coercitivas para o cumprimento total da decisão judicial que ordena a retomada das atividades pela empresa anteriormente contratada. É o relatório. Decido. Como relatado, após a interposição do agravo interno foram protocoladas petições avulsas com diversos pedidos, as quais passo a analisar. A empresa Salutar, nos IDs 71186071, 71373339 e 71455649 informou o descumprimento da ordem liminar anteriormente concedida e, dentre outros argumentos, requereu a majoração da multa cominatória fixada para R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, e a responsabilização pessoal do diretor do IGESDF, inclusive com eventual imposição de ordem de prisão. O IGESDF apresentou a petição de ID 71208304, exercendo o contraditório em relação às alegações da Salutar constantes da petição de ID 71186071, na qual informa que jamais teve a intenção de desobedecer ordem judicial, imputando à própria empresa a ausência de iniciativa para retomar a execução contratual, bem como a ausência de demonstração de capacidade operacional e financeira para tanto e, ao final, requereu a revogação das decisões que determinaram o restabelecimento do contrato ou, subsidiariamente, que seja a Salutar intimada a comprovar, no prazo de 48 horas, sua plena capacidade financeira, operacional e trabalhista para reassumir a prestação dos serviços, pugnando também pela suspensão do prazo concedido ao IGESDF para cumprimento da decisão judicial. Diante desse cenário fático, verifica-se que a decisão liminar de ID 70981074, que determinou a restauração dos efeitos do Contrato n.o 058/2021 e a retomada da prestação de serviços pela empresa Salutar, não foi cumprida pelo IGESDF. Não subsiste o argumento de que a Salutar não manifestou interesse ativo na retomada dos serviços, pois ela é a principal interessada na retomada dos serviços, conforme se depreende da detida análise dos autos. Lado outro, a insurgência processual manejada pelo IGESDF — inclusive mediante embargos de declaração e agravo interno — não representa, por si só, conduta atentatória à dignidade da justiça, tampouco configura desobediência. É princípio basilar do processo civil que o exercício do direito de recorrer não pode ser interpretado como má-fé processual ou intento protelatório, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto. Outrossim, não é o caso de se imputar responsabilidade pessoal ao diretor do IGESDF, especialmente com base em alegações de improbidade ou crime de desobediência, que exigem demonstração robusta de dolo específico, o que não se evidencia dos elementos até agora trazidos aos autos. No tocante ao pedido de majoração da multa cominatória, a peticionante possui parcial razão. Ainda que o valor pretendido — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia — revele-se manifestamente desproporcional frente a natureza da obrigação imposta e à ausência de demonstração de conduta dolosa reiterada por parte do IGESDF, é certo que a sanção pecuniária deve preservar seu caráter coercitivo, a fim de assegurar a efetividade da ordem judicial. Assim, acolho parcialmente o pleito para majorar a multa diária para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitada a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), mantendo-se inalteradas as demais disposições da decisão liminar anteriormente proferida. Por fim, friso que a multa tem natureza coercitiva e acessória à obrigação principal. Assim, a apuração de seu descumprimento e eventual liquidação devem ocorrer no juízo da execução ou onde tramita a ação principal, ou seja, perante o juízo de primeiro grau. Pontua-se que a majoração do valor da multa diária por este relator visa, diante dos fatos apresentados nos autos, forçar o cumprimento da decisão judicial anteriormente deferida, sem afastar a obrigação do Juízo responsável pelo cumprimento de sentença de apurar e aplicar a multa, na forma ora fixada. Passo à análise da petição de ID 71208304 do IGESDF. Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão judicial deste relator no TJDFT foi clara ao determinar o restabelecimento da condição contratual anterior no prazo de 48 horas, prazo esse que não foi observado pelo IGESDF, conforme relatado pela empresa beneficiária da medida. A alegação de que a empresa Salutar não teria procurado o IGESDF para operacionalizar o cumprimento da ordem judicial não se sustenta, pois, uma vez intimado de decisão judicial, incumbia ao Instituto promover as medidas necessárias ao seu imediato cumprimento, inclusive com eventual convocação da empresa interessada, sob pena de descumprimento deliberado. No mais, as alegações referentes à suposta incapacidade financeira e operacional da empresa Salutar não constituem fundamento idôneo para o descumprimento de decisão judicial regularmente proferida. Eventuais questionamentos quanto à viabilidade da retomada contratual devem ser manejados por meio das vias processuais adequadas, não sendo admissível que a pessoa obrigada a determinado ato por decisão judicial, por sua própria conveniência, condicione o cumprimento de ordem judicial à prévia satisfação de requisitos que não foram estabelecidos pela decisão proferida. Ademais, a tese de que o cumprimento da liminar poderia colocar em risco a continuidade dos serviços atualmente prestados por empresa diversa também não justifica a inércia. Tal alegação, além de genérica, poderia e deveria ter sido suscitada tempestivamente, de forma articulada e fundamentada, mediante requerimento de modulação ou suspensão dos efeitos da liminar, e não após o decurso do prazo para cumprimento da ordem judicial. Dessa forma, afasto integralmente os argumentos expostos na manifestação do IGESDF protocolada sob o ID n.o 71208304, por não se coadunarem com os princípios da boa-fé processual e da autoridade das decisões judiciais, mantendo a decisão monocrática de ID no 70981074. Passo à análise da petição, também do IGESDF, de ID 71184815, sobre a apresentação de fatos novos. O IGESDF alega que surgiram fatos novos que demonstrariam a absoluta impossibilidade jurídica, financeira e operacional da empresa agravada reassumir a prestação dos serviços. Apontou que a Salutar é devedora da quantia de R$ 60.223.462,27 ao IGESDF, valor esse decorrente de antecipações financeiras não compensadas e de pagamentos realizados pelo Instituto em razão de ações trabalhistas movidas contra a empresa. Afirmou, ainda, a existência de 536 ações trabalhistas em curso, além de registrar ocorrência policial, noticiando o abandono de cartões de refeição e documentos da empresa em unidades hospitalares. Em razão desses elementos, requereu a revogação das decisões anteriormente proferidas ou, subsidiariamente, a intimação da Salutar para comprovar, no prazo de 48 horas, sua capacidade financeira e operacional para reassumir o contrato, bem como a suspensão do prazo anteriormente fixado para cumprimento da decisão judicial. Inicialmente, cumpre ressaltar que os argumentos ora trazidos não configuram propriamente “fatos novos”, mas tão somente reiteração de fundamentos que poderiam ter sido oportunamente apresentados nos momentos processuais adequados. A inadimplência contratual, a existência de reclamatórias trabalhistas, e mesmo os atos de suposta desídia da empresa Salutar são anteriores à decisão judicial que determinou o restabelecimento da contratação, não se justificando, portanto, a pretensa rediscussão da matéria com base em elementos sabidamente preexistentes. Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero ajuizamento de ações trabalhistas, por si só, não comprova a total incapacidade da contratada para o cumprimento das obrigações pactuadas. Do mesmo modo, a alegada dívida com o IGESDF tampouco se presta a elidir, de forma automática, a obrigação de cumprir a decisão judicial, especialmente diante da ausência de medida judicial que reconheça, de forma definitiva, a incapacidade financeira ou a inidoneidade da empresa Salutar. O pedido subsidiário, que busca transferir à empresa contratada o ônus de demonstrar sua boa-fé processual e plena capacidade operacional, inverte indevidamente a lógica da execução de decisões judiciais, cuja eficácia e autoridade não podem se sujeitar ao juízo discricionário da parte vencida. O pleito de suspensão do prazo de 48 horas, já determinado em decisão anterior, igualmente não prospera. A continuidade do serviço de alimentação hospitalar encontra-se resguardada pela própria decisão, que assegurou a substituição da prestadora somente mediante condições compatíveis com os princípios da legalidade e da continuidade do serviço público, não havendo demonstração de risco concreto de desassistência iminente. Por fim, importa registrar que decisões judiciais somente devem ser revistas em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese em apreço. O acolhimento do pedido implicaria, na prática, a inaceitável chancela à resistência de cumprimento de ordem judicial válida, sob pretextos que não superam a barreira da verossimilhança processual. Assim, rejeito os pedidos contidos na petição de ID 71184815. Passo à análise da petição de ID 71216543, do Distrito Federal, na qual o peticionante pugna pelo seu ingresso na lide na condição de terceiro interessado. O DF justifica que há “evidente interesse público envolvido no desfecho da controvérsia”, argumentando que a alimentação hospitalar em diversas unidades de saúde do DF é essencial à manutenção dos serviços públicos de saúde e que os recursos empregados na sua execução são oriundos do erário distrital, sendo geridos pelo IGESDF. Defende a legitimidade do ato administrativo de rescisão contratual e que a empresa Salutar praticou inúmeras irregularidades na execução contratual, motivo pelo qual reforça o pedido de revogação da decisão liminar (ID 70981074) e reafirma a incapacidade da empresa para reassumir a execução do contrato. Sem razão. O IGESDF, conforme estabelecido na Lei Distrital n.o 5.899/2017 (instituiu o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, que posteriormente foi renomeado para IGESDF pela Lei no 6.270, de 30 de janeiro de 2019), é entidade de direito privado, qualificada como serviço social autônomo, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e orçamento próprio, não integrando a administração direta ou indireta do Distrito Federal. Ainda que receba recursos públicos para a execução de atividades de relevante interesse coletivo, sua atuação se dá em regime de cooperação com o Poder Público, não se confundindo com este. A Constituição Federal, ao prever a possibilidade de cooperação entre o Estado e entidades privadas sem fins lucrativos para a execução de políticas públicas (arts. 199, § 1o), não retira dessas entidades sua autonomia institucional. O próprio artigo 1o, §§ 2o e 3o, da Lei Distrital n.o 5.899/2017, é claro ao estabelecer que o IGESDF presta atendimento exclusivo e gratuito no âmbito do SUS, em auxílio ao Poder Público, sem, contudo, perder sua natureza jurídica privada e sua independência funcional e contratual. Assim, não se pode admitir que o Distrito Federal, sob o argumento de repasse de verbas públicas e supervisão finalística das atividades do IGESDF, venha a intervir no contrato de gestão ou em litígios diretamente relacionados à gestão contratual da entidade, sob pena de violação ao Princípio da separação institucional e da autonomia administrativa do ente executor da política pública. A eventual legitimidade do ato administrativo praticado pelo IGESDF, inclusive quanto à rescisão do contrato firmado com a impetrante, já foi objeto de análise na sentença denegatória da segurança, a qual reconheceu que o procedimento observou o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Dessa forma, reconhecida a autonomia do IGESDF, com capacidade plena para deliberar e responder pelos atos decorrentes da execução contratual, descabe admitir a intervenção do Distrito Federal no presente feito. Indefiro o pedido do Distrito Federal para ingressar no processo como terceiro interessado. Determinações: Diante da interposição de agravo interno (ID 71169157), determino a intimação da empresa Salutar para apresentar contrarrazões e, após, a intimação da Procuradoria de Justiça para que se manifeste quanto à existência de interesse público no feito e, em caso positivo, quanto ao pedido de efeito suspensivo aviado no agravo interno e sobre seu mérito. Majoro a multa diária em desfavor do IGESDF para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), limitada a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), e indefiro os demais pedidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador